Tribunal: TJMT
Processo: 1013146-92.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013146-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Rescisão, Penalidades, Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.946.352/0001-00 (APELANTE), VICTOR HUGO SIQUEIRA LOTTERMANN - CPF: 032.033.321-32 (ADVOGADO), MAYARA CORBARI - CPF: 912.592.402-82 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO – VALORES REMANESCENTES ATÉ A RESCIÇÃO/PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS EMERGENTES – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO APRECIADO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
CITRA PETITA
– ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em julgado improcedente o pedido principal de anulação da rescisão unilateral, sem, contudo, apreciar o pedido subsidiário de danos emergentes.

2.

Vinga a pretensão recursal de sentença
citra petita.

3.

Recurso provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos

da
Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n.
1013146-92.2017.8.11.0041

proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos iniciais de rescisão judicial de contrato administrativo, bem como de condenação do requerido-apelado ao pagamento dos valores atrasados, dos custos de desmobilização e devolução de eventual garantia.

Nas suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar de mérito, o
(i)
cerceamento de defesa, em razão da não produção das provas testemunhas que havia indicado, bem como porque
“não houve nem manifestação do juízo sobre o pedido de juntada de documentos.”

(id n. 90129342, pág. 11);
(ii)
que a sentença que teria sido
citra/infra petita
quanto aos pedidos específicos requeridos, em especial o pedido de recebimento dos pagamentos atrasados;
(iii)
a ausência de fundamentação da sentença, em específico a respeito do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

No mérito, pelo provimento do recurso, a dar procedência aos pedidos iniciais de
“(I) anulação da rescisão unilateral convertendo-a em rescisão judicial; (II) a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores atrasados; (III) pagamento dos custos de desmobilização e devolução de eventual garantia, com os devidos juros e correções monetárias. Declarando a proibição do Apelado de aplicar qualquer sanção administrativa contra a Apelante, tendo em vista sua responsabilidade exclusiva no rompimento contratual.”
(id n. 90129342, pág. 42/43).

Por fim, requer o pedido de assistência judiciária.

Tempestividade certificada no id n. 90129345.

Contrarrazões no id n. 90129347 pelo não provimento do recurso, bem ainda pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os requisitos recursais é necessário analisar a preliminar de concessão dos benefícios da assistência judiciária, correlata ao preparo – pressuposto ou requisito recursal.

Assistência judiciária

A apelante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, uma vez que
“está em situação financeira extremamente comprometida, em especial por se tratar de empresa de obras, o período das chuvas não terminou e por isso todos os pagamentos estão paralisados, sem fluxo de caixa a empresa está com salário de funcionários atrasado, impostos sem pagamento e protestos no SERASA.”
(id. 90129342, pág. 3).

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal prevê que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O deferimento do benefício da justiça gratuita não está ligada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas deve-se comprovar a condição de necessitado.

No caso de a parte ser pessoa jurídica, nem mesmo há falar em presunção relativa destinada à pessoa física, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais
”.

Ainda, artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99. (
omissis
)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente
por pessoa natural.

À luz do entendimento sumulado, a parte apelante juntou documentos comprobatórios nos id. 90129343 e 90129344, que indicam a sua fragilidade econômica, o que permite o deferimento da benesse em sede recursal.

Pelo exposto,
defiro
o pedido de assistência judiciária.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Preliminar. Sentença
citra

petita

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15 e na vigência da Lei n. 8.666/93.

O tema é correlato à regra da adstrição ou congruência, pela qual o (a) sentenciante tem que entregar (analisar) aquilo que foi pedido.

Para melhor compreensão, colacionam-se trechos da sentença, a delimitar o contexto fático-jurídico em apreço:

“(...) Consta da inicial que a demandante foi contratada (instrumento contratual n. 074/2013/00/00-SETPU) pelo demandado para a execução de obras e serviços de restauração na Rodovia MT-320/208, tendo sido autorizado o início dos trabalhos em 18.06.2013.

Narra a demandante que por decisão do demandado, a obra foi paralisada por diversas vezes, com aditamentos ao contrato originário, ante a necessidade de modificações no projeto inicial.

Diante disso, uma vez que a procrastinação da retomada da obra decorria de problemas financeiros e orçamentários do demandado, a demandante solicitou, em 02.05.2016, a rescisão amigável do contrato, inclusive pelo fato de ter sido realizados treze processos de medição, estando pendente de pagamento a parcela de reajustamento referente a 10ª, 11ª, 12ª e 13ª medição, que somadas perfazem o valor de R$ 577.510,84.

Não obstante, em 21.06.2016, foi publicada ordem de reinício das obras, sendo a demandante notificada para comparecer na Secretaria de Infraestrutura e Logística para nova prorrogação do contrato de prestação de serviço. Optou, então, pelo envio do ofício 10/2016/JM-MT, de 21.09.2016, que reitera o pedido de rescisão contratual amigável, sendo que, naquela oportunidade, a obra já estava sobrestada por 600 dias, por ordem da SINFRA.

Em 12.12.2016, entretanto, a demandante tomou ciência da rescisão unilateral efetuada pela SINFRA, publicada em Diário Oficial, baseando a rescisão no descumprimento contratual por parte da contratada.

(...)

Segundo informações prestadas pelo demandado:

1 - A empresa JM Terraplanagem e Construções Ltda. sagrou-se vencedora da Concorrência Pública nº 011/2013, o que resultou na celebração do Contrato nº 074/2013/00/00 – SETPU (doc. 01), cujo objeto é a execução de serviços de restauração na Rodovia MT 320/208, trecho: Entr.º BR 163 (B) (Nova Santa Helena) – Entr.º MT 325 (Alta Floresta), Lote I, numa extensão de 78,70 km.

2 - A obra em questão teve início em 18/06/2013, conforme Ordem de Início de Serviço SUOT/O.I.S./N.º 083/2013 (doc. 02). A última Ordem de Paralisação de Serviço – SUOT/O.P/N.º 093/2014 (doc. 03) foi recebida pela empresa contratada em 01/12/2014.

3 - À vista disso, a execução da obra objeto do Contrato nº 074/2013 não foi incluída pela gestão passada, no Plano de Trabalho Anual (PTA) referente ao exercício de 2015, conforme Relatório do PTA, ora anexado (doc. 04). O Plano de Trabalho Anual acima mencionado tem como finalidade especificar o detalhamento das ações necessárias ao alcance das metas previstas no programa de trabalho da LOA; tem como objetivo maior, qualificar a elaboração das propostas com vistas ao alcance das metas, bem como, apoiar as equipes executoras no acompanhamento físico e financeiro das ações na fase de execução orçamentária.

4 - Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual (LOA) tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual, um processo que traduz em termos financeiros para determinado período, os planos e programas de trabalho do governo. A LOA também é doutrinariamente conhecida como o planejamento operacional da administração pública. Desse modo, a atual gestão executou durante o ano de 2015, os planos e programas estabelecidos no Plano de Trabalho Anual – PTA (exercício de 2015), elaborado no final do ano de 2014, o qual, frisa-se, não previa a execução da obra objeto do contrato em questão.

5 - Todavia, a atual gestão ao elaborar o planejamento orçamentário para o exercício de 2016, incluiu a obra objeto do Contrato nº 074/2013 no Plano de Trabalho Anual – exercício de 2016 (doc. 05), bem como, no acordo de resultados para 2016, conforme informado pelo Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas (doc. 06).

6 - Diante disso, em 03 de Novembro de 2015, o Eng. Fiscal do Contrato, Jorge Luiz Moura Matos, protocolizou Revisão de Projeto em Fase de Obra (doc. 07) demonstrando a necessidade de aditivo de obra com reflexo financeiro (negativo), o qual era imprescindível para alinhar os quantitativos à realidade encontrada na obra. Com efeito, o processo foi encaminhado à Unidade Jurídica, a qual informou acerca da necessidade de pedido expresso de prorrogação de prazo de vigência, bem como, de aditivo de prazo (doc. 08), para que pudesse ser feita a análise do pedido protocolado pelo Eng.º Fiscal Jorge Luiz Moura Matos.

7 - Por sua vez, a área técnica manifestou interesse na continuidade do contrato em questão e informou que, referente ao prazo de execução, havia 152 dias a ser devolvido, tendo em vista as paralisações ocorridas, o que, por consequência, refletiria também na restituição de 152 dias no prazo de vigência (doc. 09).

8 - Após nova análise da Unidade Jurídica, concluiu-se pela possibilidade da devolução do prazo requerido, todavia, recomendou que fosse emitida ordem de reinício e, em ato contínuo, fossem feito novos cálculos de devolução a partir da projeção da primeira devolução de prazo (doc. 10). Isto porque, foram emitidas duas ordens de paralisação para este contrato, desse modo, havia dois prazos a serem devolvidos e, para tanto, seria necessário dar ordem de reinício para contabilizar o total de dias da última paralisação e efetuar a devolução do referido prazo. Outrossim, a Unidade Jurídica também se manifestou favorável ao aditivo de supressão de valor de 0,2%.

9 - Desta feita, em 12/04/2016, o processo foi remetido à Secretaria Adjunta de Obras – SAOB, para expedição de ordem de reinício de serviço (doc. 11). Entretanto, em 02/05/2016, a empresa JM Terraplanagem e Construções Ltda., protocolou pedido de rescisão contratual amigável (doc. 12). A referida solicitação foi analisada pelo Secretário Adjunta de Obras (doc. 13 ), o qual não acolheu os argumentos apresentados pela contratada, tendo em vista a importância da obra objeto do Instrumento Contratual nº 074/2013, bem como, a existência de empenho para o exercício de 2016.

10 - Na sequência, o processo foi encaminhado à Superintendência de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas (SMRP), para emissão de Ordem de Reinício de Serviço (doc. 14). Porém, a empresa, mesmo após ter sido convocada para receber a referida ordem de reinício, não compareceu para recebê-la, o que culminou com a sua publicação no Diário Oficial circulado sob o nº 26802 (doc. 15).

11 - Além disso, também foi expedida notificação endereçada à contratada (doc. 16) para que comparecesse na Secretaria de Estado pertinente, a fim de assinar os Termos Aditivos de Prazo e Supressão de Valor (doc. 17).

12 - Ocorre que a contratada recebeu a notificação, conforme se verifica do comprovante de recebimento emitido no site eletrônico dos Correios (doc. 18), porém, a ignorou, não comparecendo para assinar os termos aditivos acima citados. Mesmo assim, em 21/09/2016, a empresa contratada protocolou novo pedido de rescisão contratual amigável (doc. 19), o qual foi analisado de forma minuciosa e indeferido, conforme despacho assinado pelo Secretário Adjunto de Obras e pelo Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras II (doc. 20).

13 - Dentre as razões para o indeferimento, destaca-se a necessidade de conclusão da obra iniciada pela empresa, tendo em vista a sua relevância para a região norte do Estado, vez que o objeto contratual (reconstrução de rodovia pavimentada), promoverá melhoria não só para o transporte de mercadorias, mas, sobretudo, a locomoção de pessoas, propiciando com isso o desenvolvimento econômico-social da área que envolve o trecho da rodovia, previsto em contrato.”

(id n. 90129334) (grifou-se)

Sob essas ilações, assim continua e fundamenta o juízo
a quo:

“Colige-se do exposto, ao contrário do que ficou assentado na inicial, que o interesse público à conclusão das obras resta clarividente, sendo certo que as inúmeras interrupções havidas – todas foram suficientemente esclarecidas e se apresentam justificáveis.

Ademais, extrai-se que aditivos foram elaborados e executados com o fito de atualizar, corrigir e esclarecer as cláusulas contratuais, complementando com novos dados em falta no contrato original.

Dessa forma, é aceitável e juridicamente recomendável a decisão exarada pela autoridade competente que, em tempo razoável, indeferiu o pedido de rescisão contratual amigável instado pela demandante, sob o pálio de que os serviços previstos são de interesse da Secretaria e do Estado de Mato Grosso, inclusive com devolução de prazos à contratada para a consecução da obra, por simples apostilamento, bem como pela possibilidade de se firmar novo aditivo correspondente a supressão de valor (-0,025).

A paralisação da obra por prazo superior a 518 dias, como dito, apresenta-se como aceitável diante da situação financeira que se encontrava e encontra o Estado de Mato Grosso, de conhecimento pleno do autor, tanto que registrou na inicial ter conhecimento da eventual falta de recurso orçamentário, tópico este, pelo que consta, sanado pelo Poder Público, tanto que lhe facultou sua apresentação para reinício das obras, partindo do pressuposto de que o pedido de rescisão amigável não se mostrou conveniente para a Administração Pública, em face dos transtornos que seriam causados ao erário, que havia empenhado recurso suficiente para a execução da obra no exercício de 2016.

Ao seu talante, entretanto, optou a demandante em desconsiderar o chamamento, culminando, como sói acontecer, com a decisão administrativa de rescisão contratual, novamente com supedâneo no requisito da urgência, partindo da premissa inafastável de que, segundo exposto em Relatório Final – Projeto Rotas 2014, elaborado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA, a MT 320 recebe um fluxo de 35.553 caminhões ou 248.877 eixos/ano.

Tal fluxo, conforme consta do referido relatório é devido, principalmente, à bovinocultura e ao setor madeireiro, mostrando-se como um importante corredor de escoamento da produção da região norte do Estado (Doc. Relatório – Projeto Rotas 2014).

Portanto, resta clarividente a importância da rodovia, objeto do instrumento contratual em comento, sendo que a demandante, como bem registra o demandado, não poderia ter recusado e ignorado o recebimento da ordem de reinício, tampouco o cumprimento desse comando, sob o parco argumento de que a obra ficou paralisada por período superior a 120 (cento e vinte) dias.

Por esse motivo, a negativa da contratada em receber a Ordem de Reinício de Serviço, e cumpri-la, culminou com o encaminhamento do processo à Unidade Jurídica com as informações pertinentes e relacionadas ao inadimplemento contratual pelo particular, a fim de que fosse analisada a situação e posteriormente emitido parecer opinativo quanto à possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato, tendo em vista as razões expostas no aludido despacho (doc. 20).

Calha ponderar, que a Administração, no que tange a recomendação de rescisão unilateral do contrato, esgotou o diálogo com a demandante, que se mostrou irredutível, culminando com a emissão de parecer pela rescisão unilateral do Contrato nº 074/2013/00/00 – SETPU, com a instauração de procedimento administrativo para apuração das irregularidades, sendo o referido Parecer Jurídico homologado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.

O ato administrativo ora objurgado foi adequadamente motivado e facultado à demandante a oportunidade para adimplir a obrigação contratual, tendo também sido lhe oportunizado todos os prazos necessários ao contraditório e à ampla defesa.

Certo registrar que, embora a inexecução total ou parcial de um contrato administrativo enseja a sua rescisão, conforme disciplina o art. 77 da Lei de Licitações e Contratos, os motivos hábeis a provocar a rescisão contratual foram arrolados no artigo subsequente da referida lei, percebendo-se que a causa da rescisão pode ser atribuída ao particular, mais comum de se verificar, ou à Administração.

Em face da ocorrência de um motivo capaz de desencadear a rescisão contratual, cumpre ao administrador proceder à rescisão, fundamentada em um dos incisos do art. 79, da mesma lei, podendo ser unilateral, amigável ou judicial.

Sobre a rescisão unilateral, é reservada aos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78, Lei nº 8.666/93; por seu turno, a rescisão amigável seria cabível por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração.

A Administração, portanto, tanto quanto o particular, está obrigada a cumprir, na execução do contrato, os ditames legais e contratuais. Dessa forma, a ocorrência de inadimplência em razão de ato da demandante gera direito ao demandado de pleitear a rescisão, sem que, para isso, tenha que buscar a via judicial.

Nesse sentido, Marçal Justen Filho[1] leciona:

(...) A inadimplência da Administração a seus deveres é conduta reprovável e incompatível com o Estado de Direito. O inadimplemento autoriza o particular a pleitear a rescisão. Se o particular invocar a previsão normativa e pretender a rescisão, a Administração não está legitimada a recusar aplicação à lei.

(...). É incontroverso (por que a lei assim determina) que, verificado o próprio inadimplemento, a Administração tem o dever de acolher o pleito da rescisão e de indenização por perdas e danos.

Entretanto, e não obstante o ensinamento acima transcrito, no caso, ao revés, o adimplemento aos termos do contrato administrativo, pela atual administração do Estado de Mato Grosso, mormente a ocorrência de interrupções e atrasos no pagamento de algumas das medições havidas na gestão anterior, plenamente justificáveis em face da situação orçamentária vivenciada neste Estado, como frisado, de conhecimento do autor, tanto é que vem recebendo de há muito, pela obra licitada e paralisada.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a execução da obra objeto do Contrato nº 074/2013 não foi incluída pela gestão passada, no Plano de Trabalho Anual (PTA) referente ao exercício de 2015, sendo enfim regularizada na atual Gestão, culminando com sua inclusão no orçamento de 2016.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de JM Terraplanagem e Construções Ltda. em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno a demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

(id n. 90129334) (grifou-se)

Pois bem. A controvérsia diz respeito a paralisações e suspensões na execução de obras e serviços de restauração de trecho da rodovia MT-320/208 e a decorrente rescisão unilateral
do contrato administrativo pela Fazenda Pública Estadual pela suposta inexecução contratual, sob o fundamento nas hipóteses do art. 77, art. 78, incisos I à V, art. 78, parágrafo único, art. 79, incisos I a IV, e art. 87 incisos
I à IV, todos da Lei n. 8.666/93 (id. 90129275 – termo de rescisão), a seguir transcritos:

Art. 77.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

(...)

Parágrafo único.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 79.
A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

Em preliminar, argumenta a apelante que

o juízo deixou de apreciar os pedidos específicos requeridos
,
em especial o pedido de recebimento dos pagamentos atrasados.

Aduz que
“mesmo que se considere que a rescisão foi correta em relação à manutenção da rescisão contratual unilateral, o pedido englobava o pagamento dos valores não pagos e perdas e danos”
(id n. 90129342, pág. 14).

Examinando os autos, verifica-se que o pedido principal formulado trata-se de anulação da rescisão contratual realizada unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso, a fim de operá-la judicialmente.

Quanto aos pedidos de
“condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores atrasados, pagamento dos custos de desmobilização e devolução de eventual garantia, com os devidos juros e correções monetárias”
(id n. 90129342, pág. 14), nota-se tratar de pedido subsidiário, cuja apreciação pressupõe o não acolhimento do anterior.

Sentenciada a ação anulatória no sentido da improcedência do pedido principal, tem-se por imperativo o exame do pleito subsidiário elencado no item dois da petição inicial (id. 90129303, pág. 9).

Razão assiste ao apelante.

Compulsado dos autos, verifica-se a seguinte sequência de atos de início, paralisação e reinício das obras:
(i)
em 18/06/2013 foi expedida Ordem de Início de Serviço, SUOT/O.I.S/Nº 83/2013 (id. 90129263);
(ii)
em 29/11/2013 foi expedida Ordem de Paralisação de Serviço, SUOT/OP/Nº014/2013 (id n. 90129264);
(iii)
em 02/05/2014 foi expedida Ordem de Reinício de Serviço, SUOT/OR/Nº 046/2014;
(iv)
em 12/08/2014 foi firmado entre as partes o primeiro Termo Aditivo contratual, com retificação do valor do Contrato (id. 90129266);
(v)
em 09/09/2014 foi firmado entre as partes o segundo Termo Aditivo contratual, com prorrogação do prazo para conclusão dos serviços e do prazo de vigência do Contrato (id. 90129266);
(vi)
em 01/12/2014 foi expedida nova Ordem de Paralisação de Serviço, SUOT/OP/Nº 093/2014 (id. 90129268);

A obra permaneceu paralisada, até que, em 02/05/2016 a empresa contrata, ora apelante, apresentou solicitação de rescisão contratual amigável (id. 90129269), dando conta do longo período de paralização e dos prejuízos decorrentes, bem como das parcelas financeiras em aberto, consoante quadro demonstrativo

informado na pág. 7 do mencionado documento.

Constam parcelas em aberto no período de agosto, setembro, outubro e novembro de 2014, isto é, no intervalo entre a Ordem de Reinício de Serviço, SUOT/OR/Nº 046/2014, de 02/05/2014, e a Ordem de Paralisação de Serviço, SUOT/OP/Nº 093/2014, de 01/12/2014.

As notas fiscais correlatas ao mencionado período de serviços prestados foram juntadas no id. 90129329, 90129330, 90129331 e 90129332.

Denota-se possível atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras e serviços executados, a teor do que dispõe o inciso XV do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

O art. 79 da Lei 8.666/1993 autoriza a
rescisão
por ato
unilateral
e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, com a ressalva prevista no parágrafo segundo de
“quando a
rescisão
ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da
rescisão
; III - pagamento do custo da desmobilização".

Sob esses termos, verifica-se que careceu ao juízo
a quo
a apreciação quanto às eventuais verbas remanescentes decorrentes da execução do contrato até a data da rescisão, ou, em específico, até a data da paralisação dos serviços.

Muito embora a Administração não esteja vinculada a assentir com a rescisão amigável proposta pela empresa, é suficientemente razoável que o contratado postule pelo ônus suportados até a rescisão unilateral.

Caberia ao juízo sentenciante apreciar o pedido subsidiário decorrente dos eventuais danos emergentes existentes no caso, quer seja para julgá-los devidos quer seja indevidos, razão pela qual a sentença deve ser anulada para abranger o exame quanto ao ponto em vértice.

Logo, o retorno dos autos à instância primeira é medida impositiva.

Diante da análise supra, prejudicados os demais pedidos.

Em face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para: (i) deferir o pedido de assistência judiciária à apelante; (ii) acolher a preliminar de sentença
citra petita
e desconstituir a sentença; (iii) por consequência, determino sejam remetidos os autos à origem para regular julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022